Tribunal: TJSP
Processo: 0000919-83.2017.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Apelação. Crimes de fraude à fiscalização tributária, e de fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para se eximir, total ou parcialmente, de pagamento de tributo. Absolvição, ou por atipicidade da conduta, ou por fragilidade probatória. Não cabimento. Reconhecimento da prescrição em relação ao crime de fazer declaração falsa. Parcial

Ementa:

Apelação. Crimes de fraude à fiscalização tributária, e de fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para se eximir, total ou parcialmente, de pagamento de tributo. Absolvição, ou por atipicidade da conduta, ou por fragilidade probatória. Não cabimento. Reconhecimento da prescrição em relação ao crime de fazer declaração falsa. Parcial provimento ao recurso para reconhecer a prescrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000919-83.2017.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante JOSE
RICARDO SUKADOLNIK, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-83.2017.8.26.0360 -Voto no 21.515 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000919-83.2017.8.26.0360
Apelante: JOSÉ RICARDO SUKADOLNIK
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : SANSÃO FERREIRA BARRETO
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MOCOCA
Voto no 21.515
Apelação. Crimes de fraude à fiscalização tributária, e de fazer
declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou
fatos, ou empregar outra fraude, para se eximir, total ou
parcialmente, de pagamento de tributo. Absolvição, ou por
atipicidade da conduta, ou por fragilidade probatória. Não
cabimento. Reconhecimento da prescrição em relação ao crime
de fazer declaração falsa. Parcial provimento ao recurso para
reconhecer a prescrição.
Adotado o relatório já existente
(fls.295/298), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.295/303 na qual
foi condenado, em concurso material (artigo 69,
“caput”, do Código Penal): 1. em continuidade
delitiva (artigo 71, “caput”, do Código Penal), às
penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão,
em
regime
inicial
aberto,
e
16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-83.2017.8.26.0360 -Voto no 21.515 - MO
3
(dezesseis)
dias-multa,
calculados
no
mínimo
legal, pela acusação dos crimes de fraude à
fiscalização tributária (artigo 1o, inciso II, c/c
artigo 11, “caput”, ambos da Lei no 8.137/90); 2.
06 (seis) meses de detenção, em regime inicial
aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação do crime de fazer
declaração
falsa
ou
omitir
declaração
sobre
rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude,
para
se
eximir,
total
ou
parcialmente,
de
pagamento de tributo (artigo 2o, inciso I, c/c
artigo 11, “caput”, ambos da Lei no 8.137/90). As
penas privativas de liberdade foram substituídas
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, e prestação de 20 (vinte) salários
mínimos em favor de entidades assistenciais).
Pretende, em preliminar, o reconhecimento da
prescrição quanto ao crime de fazer declaração
falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou
fatos, ou empregar outra fraude, para se eximir,
total ou parcialmente, de pagamento de tributo, e,
no mérito, sua absolvição, ou por atipicidade da
conduta,
ou
por
fragilidade
probatória
(fls.317/331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-83.2017.8.26.0360 -Voto no 21.515 - MO
4
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu parcial provimento (fls.915/919).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso
(fls.929/934).
É o relatório.
Convincente em parte o recurso.
A análise da prescrição, embora
tratada como preliminar, será realizada ao final.
A
prova
oral
produzida
está
contida em mídia digital separada e arquivada.
A
materialidade
ficou
demonstrada: 1. pelo Auto de Infração e Imposição
de Multa
AIIM no 4.056.128-8 (fls.12/16); 2.
pelo Demonstrativo de Débito Fiscal (fls.17/20);
3. pelo relatório de apuração (fls.14/15); 4. pela
averiguação de notas fiscais (fls.21/27); 5. pelos
documentos (fls.28/31); 6. pelos documentos de
apuração (fls.39/61).
Na
fase
extrajudicial
(fls.74/75), o Réu disse que: 1. era sócio-
proprietário da empresa Caldeiraria São Caetano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-83.2017.8.26.0360 -Voto no 21.515 - MO
5
Indústrias Mecânicas, junto com sua esposa Anísia,
a qual nunca exerceu nenhum ato de administração,
apenas emprestando seu nome para composição da
empresa; 2. não reconhecia o auto de infração,
discutindo a questão na esfera administrativa,
pois não houve sonegação de imposto. Em Juízo,
negando os fatos, disse que: 1. a empresa nunca
orientou funcionários a agirem contra as normas
vigentes; 2. a Caldeiraria São Caetano cessou suas
atividades em razão da falta de pedidos, assim
como por dívidas de impostos estaduais e federais;
3. sempre observou a legislação tributária, nunca
orientando
seus
funcionários
a
qualquer
irregularidade.
A testemunha Edneia disse que: 1.
foram
realizadas
verificações
fiscais
no
estabelecimento do contribuinte Caldeiraria São
Caetano Indústrias Mecânicas Ltda., selecionada
para auditoria fiscal relativamente aos anos de
2011 a 2013; 2. após análise dos livros e
documentos
fiscais,
constataram-se
infrações
tributárias de ICMS, culminando com a lavratura do
auto de infração, totalizando crédito no valor de
R$ 1.196.602,12; 3. as infrações eram relativas à
falta de pagamento de imposto, bem como a créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-83.2017.8.26.0360 -Voto no 21.515 - MO
6
indevidos de ICMS; 4. todas as notificações foram
realizadas via domicílio eletrônico, por meio de
contato com os contadores da empresa; 5. não teve
contato com o Réu; 6. houve lavratura de AIMM
anterior, realizado por outro fiscal, não sabendo
o teor das infrações.
A testemunha Eloísa disse que: 1.
trabalhou na empresa Caldeiraria São Caetano, de
1987 a 2013, atuando na área de escrita fiscal; 2.
fazia a apuração dos impostos, repassando ao setor
financeiro; 3. durante o período em que a empresa
passava por crise financeira, optou por priorizar
o
pagamento
de
funcionários
e
fornecedores,
deixando de pagar impostos.
A testemunha Egerson disse que:
1. trabalhou na Caldeiraria São Caetano durante 51
anos, de 1962 a 2013, no departamento pessoal e na
administração; 2. não sabia de ilegalidades em
relação a impostos, nunca tendo recebido orientações da diretoria para agir em
desconformidade com as normas tributárias.
As
provas
oral
e
documental
produzidas demonstraram, em síntese, que, o Réu,
na condição de sócio-gerente da empresa Caldeiraria São Caetano Indústrias Mecânicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-83.2017.8.26.0360 -Voto no 21.515 - MO
7
Ltda., omitiu declaração tributária para se eximir
de pagamento de tributo (ICMS), deixando de
escriturar, no Livro Registro de entradas, operações de entrada de mercadorias no
estabelecimento para industrialização e retorno de
mercadorias remetidas para industrialização, no
montante
de
R$
2.080.194,47,
no
período
compreendido entre maio de 2011 e setembro de
2012.
E mais.
Nos
meses
de
maio,
julho
e
novembro de 2011, deixou de pagar ICMS, no valor
de R$ 988,08, mediante emissão de notas fiscais
eletrônicas referentes a operações tributadas,
como não tributadas, relativas a vendas de sucatas
para contribuinte de Minas Gerais.
Nos meses de fevereiro, agosto,
outubro e novembro de 2011, deixou de pagar ICMS,
no valor de R$ 2.698,56, por remeter mercadorias
para industrialização, sem comprovação total de
seus respectivos retornos.
Nos meses de outubro de 2012,
junho e julho de 2013, deixou de pagar o ICMS, no
valor de R$ 38.452,76, por ter excluído, da base
de cálculo do ICMS, os valores consignados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-83.2017.8.26.0360 -Voto no 21.515 - MO
8
notas fiscais referentes à prestação de serviços
de
instalação
e
montagem
de
equipamentos,
vinculados também ao fornecimento de mercadorias
pela
empresa
aos
respectivos
destinatários,
devendo esses valores integrarem a base de cálculo
do ICMS.
No período de setembro a novembro
de 2011, deixou de pagar ICMS, no montante de R$
53.935,32,
por
emissão
de
notas
fiscais
eletrônicas, referentes a operações tributadas,
com erro na determinação na base de cálculo, pois,
embora tenha utilizado base de cálculo reduzida,
consignou código não vigente na emissão dos
documentos fiscais.
Nos meses de abril e maio de
2011, e julho de 2012, creditou-se indevidamente
ICMS, no montante de R$ 15.080,98, consignando
estabelecimento diverso nos documentos fiscais que
embasaram as operações.
Entre janeiro de 2011 e novembro
de
2012,
creditou-se
indevidamente
ICMS,
no
montante de R$ 4.786,13, por ter se apropriado de
valores de ICMS em valor superior ao permitido,
relativo a operações de compras de mercadorias
para industrialização, não podendo creditar a si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-83.2017.8.26.0360 -Voto no 21.515 - MO
9
ICMS referente à parcela sobre o IPI, já que
nessas operações o valor relativo ao IPI não
integra a base de cálculo do ICMS.
Entre abril de 2011 e agosto de
2012, creditou-se indevidamente ICMS no valor de
R$ 10.293,91, apropriando-se de valor de ICMS
superior ao permitido, relativo a prestações de
serviços de transporte intramunicipal, não sujeitas à incidência do imposto estadual
referente a serviços de transporte destinados aos
Estados da Bahia e Mato Grosso do Sul, com a
indevida utilização da alíquota de 12% (doze por
cento) para crédito de ICMS relativo a serviço de
transporte escriturado em duplicidade.
Em novembro de 2011, creditou-se
indevidamente ICMS, no valor de R$ 1.656,00,
superior ao limite de 1/48 (um quarenta e oito
avos), autorizado por mês, relativo à aquisição de
bem para o ativo imobilizado.
A negativa banal não passou de
mera tentativa de se isentar da responsabilidade
penal, pois o Réu se limitou a afirmar, não
reconhecendo a sonegação de impostos, que a
questão permanecia sendo discutida na esfera
administrativa,
não
tendo
orientado
seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-83.2017.8.26.0360 -Voto no 21.515 - MO
10
funcionários para procederem de forma irregular.
De outro lado, não produziu nenhuma prova sobre a
efetiva
idoneidade
das
transações
irregulares
observadas nas notas fiscais, circunstância que
comprova a caracterização dos crimes e o evidente
dolo de sonegação fiscal em suas condutas.
Ora,
as
irregularidades
verificadas nas transações dependia de comprovação
do efetivo recebimento ou de eventual repasse
daquelas mercadorias, o que
repita-se - não
ocorreu, sendo a condenação medida de rigor.
As
irregularidades
causaram
prejuízo
de
R$
622.598,04,
sem
correções
e
atualizações, conforme inscrição na Dívida Ativa
(fls.96/97). E essa conduta tem previsão legal no
artigo 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/90, não
havendo que se falar em atipicidade da conduta,
conforme acima exposto.
Era mesmo caso de condenação.
De outra parte, a denúncia de
fls.01/05
foi
recebida
em
21.08.2017
(fls.100/101), e a Sentença de fls.295/303 foi
publicada em 13.11.2019, conforme se vê da data de
seu registro na certidão de fls.304.
Transcorreram, assim, mais de 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-83.2017.8.26.0360 -Voto no 21.515 - MO
11
(dois) anos entre aquele recebimento e prolatação
da sentença, sem que tenha havido recurso do
Ministério Público, daí porque a prescrição deve
ser calculada em função da pena em concreto, nos
termos do artigo 110, § 1°, do Código Penal.
Desse
modo,
sabendo-se
que
o
prazo prescricional contado à metade por ser o
Réu maior de 70 anos na data da sentença - é de 04
(quatro) anos, e nos termos do artigo 109, inciso
V, e artigo 115, ambos do Código Penal, é de se
declarar extinta a punibilidade pela incidência da
prescrição em relação ao crime de fazer declaração
falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou
fatos, ou empregar outra fraude, para se eximir,
total ou parcialmente, de pagamento de tributo,
com previsão no artigo 2o, inciso I, c/c artigo
11, “caput”, ambos da Lei no 8.137/90.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para, mantidos os demais
tópicos da condenação, e nos termos do artigo 61
do Código de Processo Penal, declarar-se extinta a
punibilidade - com base no artigo 107, inciso IV,
primeira figura, do Código Penal - pelo crime de
fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre
rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000919-83.2017.8.26.0360 -Voto no 21.515 - MO
12
para
se
eximir,
total
ou
parcialmente,
de
pagamento de tributo (artigo 2o, inciso I, c/c
artigo 11, “caput”, ambos da Lei no 8.137/90).
ZORZI ROCHA
RELATOR